Tribunal: TJMT
Processo: 0016803-45.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016803-45.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA BARROS SANTOS - CPF: 570.432.991-87 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – PRAZO – INAPLICABILIDADE DO CDC – PREJUDICAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS – TERMO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado.

Tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC.

Em que pese os descontos tenham se iniciado em março de 2010 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento da aposentada, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0016803-45.2014.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada:
Maria Barros Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral que lhe move Maria Barros Santos, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a devolução do valor descontado do benefício previdenciário da parte autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, com incidência de juros de mora a partir do primeiro desconto, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial sobre a cópia do contrato apresentada nos autos. Argui prejudicial de mérito afeta a prescrição, nos termos do art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil. Sustenta a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Defende a incidência de juros de mora a partir do arbitramento. Alega, ainda, a impossibilidade da restituição do indébito na espécie, pois, os valores cobrados são legítimos.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 71811960), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, de de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0016803-45.2014.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada:
Maria Barros Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Barros Santos moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que, apesar de não possui qualquer relação com a instituição financeira ré, verificou que foram realizados diversos descontos irregulares em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado n. 557720680, que foi contratado mediante fraude, posto que não pactuou.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a devolução do valor descontado do benefício previdenciário da parte autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, com incidência de juros de mora a partir do primeiro desconto, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 71811954).

Irresignado, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial sobre a cópia do contrato apresentada nos autos.

Pois bem. Em se tratando de perícia grafotécnica, é exigido o documento original, pois, é impossível aferir a pressão do punho escritor, por exemplo, podendo a cópia esconder as qualidades que viabilizam o exame e as conclusões de autenticidade ou não da assinatura.

Sobre o tema, é a lição de Tito Lívio Ferreira Gomide, a qual traz os problemas que podem existir na análise de assinatura em fotocópia e não no documento original,
verbis
:

"A) utilização de 'toner' em vez de tinta; b) redução em torno de 2% a 3% da imagem do documento original; c) redução da nitidez, principalmente no caso de cópias de cópias; d) ausência de vestígios de eventuais alterações existentes nos originais; e) ausência de vestígios de montagens fraudulentas; f) impossibilidade de se examinar os elementos genéticos (pressão, progressão e trajetória) das reproduções dos grafismos; g) impossibilidade de se confirmar se a cópia é reprodução do original ou de outra cópia; h) impossibilidade de se determinar os matizes dos registros gráficos originais, nos casos de cópias em uma única cor; i) impossibilidade de se determinar o tipo de registro gráfico do texto original (grafismo, montagem ou impressão); j) impossibilidade de se determinar o tipo ou tipos de materiais utilizados nos registros gráficos originais (grafite, tinta, giz, linha, arame, etc); k) impossibilidade de se determinar o tipo do original".
(Manual de Grafoscopia. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 30/31)

Esta Câmara teve oportunidade de votar nesse sentido, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado
.”
(RAC n. 1038809-43.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.06.2018)

O c. STJ também já apreciou a questão,
verbis:

"Suscitado incidente de falsidade material de instrumento de contrato, cumpre seja trazido aos autos o respectivo original para sujeição a exame pericial, afigurando-se inservível, para esse efeito, sem justificativa, a apresentação de cópia, ainda que autenticada e registrada"
(STJ, Resp. n. 45.730-0/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 09.08.1995).

Desse modo, visando a prova pericial atestar a autenticidade de assinatura aposta em documento, deve ser realizado no seu original para a conclusão segura e mais próxima da realidade.

Assim, considerando que houve o deferimento da produção de prova pericial e que esta não foi realizada por inércia do próprio apelante, que deixou de apresentar o contrato original, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Visto isso, o apelante argui prejudicial de mérito afeta a prescrição, sob a alegação de que a ação foi proposta após aproximadamente 04 (quatro) anos do primeiro desconto efetuado, estando prescrita, nos termos do art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil. Sustenta a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes.

Sem razão.
B
asta um simples manuseio dos autos para verificar que o objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – grifei e negritei)

Sendo assim, em que pese os descontos tenham se iniciado em 07.03.2010, conforme esposado pela instituição financeira em suas razões recursais, o certo é que estes permaneceram, motivo pelo pela qual não há o que se falar na ocorrência da prescrição.

Quanto à inaplicabilidade do CDC, destaco que o verbete sumular no 297, do STJ, dita que

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, pacificando a aplicação
do CDC às relações bancárias.

Assim, conforme o entendimento do c. STJ, em se tratando de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

(...)

3.
Tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
(CDC). Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp 1673611/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.09.2020 – grifei e negritei)

Logo,
rejeito a prejudicial de mérito invocada
.

Avançando no mérito da celeuma, o apelante defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Defende a incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Segue sustentando a impossibilidade da restituição do indébito na espécie, pois, os valores cobrados são legítimos. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que desconhece a origem do empréstimo consignado que gerou o débito em questão, motivo pelo qual caberia à instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, o que não ocorreu.

Ora, em que pese as alegações do apelante, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do empréstimo supostamente contraído pela autora, mormente pelo fato de que foi oportunizada a realização da perícia grafotécnica, porém, a parte deixou de apresentar o contrato original para que fosse comprovada a veracidade da contratação, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade do contrato, se mostra correta.

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrada
“conquanto o requerido tenha sustentado que a requerente celebrou o negócio jurídico discutido nos autos, não aportou o contrato original, a fim de possibilitar a realização de perícia grafotécnica com o fito de corroborar sua alegação.”
(id. 71811954)

Nesse passo, a instituição financeira não apresentou qualquer indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores pagos de forma indevida, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
(...)”
(RAC n. 1000694-44.2019.8.11.0085, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS

- RELAÇÃO JURÍDICA

INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido. (...)”
(RAC n. 1000785-91.2017.8.11.0025, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.11.2020 - negritei)

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3a Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da consumidora.

Por derradeiro, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, verifico que a sentença merece ser mantida também neste ponto, posto que, reconhecido o dever de indenizar em face da inexistência de débito, que fora gerado mediante fraude, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54, do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021